Tribunal: CVM
Processo: 19957-004542-2017-37 (RJ-2017-02236)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.4542/2017-
37 (RJ2017/2236)

Data do julgamento: 10/12/2019

Diretora Relatora: Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Acusados: José Adalto Silva
Renato Sérgio Lopes Pimenta
Sandro Alex Lopes Pimenta

Ementa: Oferta pública de CIC hoteleiro sem a obtenção de registro ou dispensa.
Infração ao art. 19 da Lei no 6.385/76. Infração ao art. 2o da Instrução CVM no
400/03. Infração ao art. 19, §5o, I, da Lei no 6.385/76. Infração ao art.4o da
Instrução CVM no 400/03. Absolvição e Advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:
1. Pela absolvição de José Adalto Silva, na qualidade de diretor-presidente
da Orgbristol - Organizações Bristol Ltda., da acusação de realização de oferta
pública de distribuição de CICs hoteleiros sem a obtenção do registro previsto
no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a
dispensa de registro previsto no art. 19, §5o, I, da Lei no 6.385/76 e no art. 4o
da Instrução CVM no 400/03;

2 . Pela condenação de Renato Sérgio Lopes Pimenta, na qualidade de
administrador da RS Amazonas Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., à
penalidade de advertência, pela realização de oferta pública de distribuição
de CICs sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no
art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa do registro prevista no
art. 19, §5o, I, da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03; e

3. Pela condenação de Sandro Alex Lopes Pimenta, na qualidade de
administrador da RS Amazonas Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., à
Diário Eletrônico da CVM em
11/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 288 (0912715) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 1

penalidade de advertência, pela realização de oferta pública de distribuição
de CICs sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no
art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa do registro prevista no
art. 19, §5o, I, da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do julgamento ao
Ministério Público Federal no Estado de Minas Gerais, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 106/2017, de 12.07.2017.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

A decisão absolutória transita em julgado na primeira instância.

Presente
o
Procurador-federal
Leonardo
Montanholi,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram
da
Sessão
de
Julgamento
os
Diretores
Flávia
Sant’Anna
Perlingeiro,Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique
Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 13/01/2020, às 11:26, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 13/01/2020, às 18:39, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 15/01/2020, às 18:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 16/01/2020, às 10:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0912715 e o código CRC 1B226214.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0912715 and the "Código CRC" 1B226214.
Extrato de Sessão de Julgamento 288 (0912715) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 2

Extrato de Sessão de Julgamento 288 (0912715) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007937/2016-19 – Relatório – Página 1 de 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.004542/2017-37
(RJ2017/2236)
Reg. Col. 0804/17
Acusados:
José Adalto Silva

Renato Sérgio Lopes Pimenta

Sandro Alex Lopes Pimenta

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade por oferta pública de CIC
hoteleiro (condo-hotel) sem a obtenção de registro ou dispensa.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“Acusação” ou “SRE”), com objetivo de
apurar a responsabilidade de José Adalto Silva (“José Silva”), na qualidade de diretor presidente
da Orgbristol - Organizações Bristol Ltda. (“Bristol” ou “Operadora Hoteleira”); de Renato Sérgio
Lopes Pimenta (“Renato Pimenta”) e de Sandro Alex Lopes Pimenta (“Sandro Pimenta”), na
qualidade de administradores da RS Amazonas Empreendimentos Imobiliários SPE - Ltda. (“SPE
Amazonas” ou “Incorporadora”), pela realização de oferta pública de contratos de investimento
coletivo (“CICs”), sem a obtenção do registro previsto no art. 191 da Lei no 6.385, de 07.12.1976,
e no art. 2o2 da Instrução CVM (“ICVM”) no 400, de 29.12.2003, e sem a dispensa prevista no art.
19, §5o, I3, da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da ICVM no 400/03, com relação ao empreendimento
Bristol Convention Hotel (“Empreendimento”).

1 Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na
Comissão.
2 Art. 2o Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território
brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou
constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos
termos desta Instrução.
3 Art. 19, § 5o - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir
outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser
dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).
Relatório (0898045) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007937/2016-19 – Relatório – Página 2 de 8

II.
ORIGEM E FATOS
2.
Este PAS é oriundo do Processo CVM no RJ2014/3292, que tratou da investigação de
indícios de oferta pública irregular de CICs relativos ao Empreendimento, realizada inclusive por
meio do site www.bristolconventionhotel.com.br4, quanto ao que a SRE concluiu pela existência
de oferta pública irregular de CICs hoteleiros.
3.
Os mesmos fatos investigados deram origem a dois termos de acusação distintos, que
ensejaram a tramitação de processos sancionadores apartados, mas que foram distribuídos por
conexão e que estão sendo julgados nesta mesma data. Em 27.10.2016, no âmbito do PAS SEI no
19957.007937/2016-19, foram acusadas SPE Amazonas e Bristol, ou seja, as pessoas jurídicas
responsáveis, respectivamente, pela incorporação e pela operação do Empreendimento. Já em
01.06.2017, no âmbito deste PAS, foram acusados os responsáveis, pessoas naturais, Renato
Pimenta, Sandro Pimenta e José Silva (“Acusados”), os dois primeiros na qualidade de diretores
da Incorporadora e o terceiro na qualidade de diretor presidente da Operadora Hoteleira.
4.
No início da fase de apuração, com base nas informações então disponíveis no website
www.bristolconventionhotel.com.br, a SRE identificou como construtora e incorporadora a
empresa Sandro Pimenta Ltda. e, como operadora hoteleira, a A Allia Hotels S.A., tendo a essas
solicitado, por meio do Ofício CVM/SRE/No133/20145, de 27.03.2014, reiterado pelo Ofício
CVM/SRE/No209/20146, de 15.04.2014, informações acerca da referida infração, bem como:
a. o encaminhamento de modelo dos contratos de investimento utilizados no
empreendimento em exame;
b. a confirmação do nome e qualificação completa das pessoas físicas e
jurídicas intimadas; e
c. a confirmação do nome e qualificação completa das pessoas físicas e
jurídicas responsáveis pela oferta.
5.
A resposta foi encaminhada pela SPE Amazonas7, em 17.04.2014, informando ter
tomado conhecimento do Ofício encaminhado à Sandro Pimenta Ltda e à A Allia Hotels S.A., e
se apresentando como a “incorporadora do imóvel onde foi edificado o Condomínio do Bristol
Convention Hotel, registrada no Registro de Imóveis do 7o Ofício da Comarca de Belo Horizonte-
MG.”, indicando a Bristol como a “empresa que irá administrar o Condomínio/Empreendimento”.

4 Doc. SEI 0282660, fls. 1-4.
5 Doc. SEI 0282660, fls. 6.
6 Doc. SEI 0282660, fls. 12.
7 Doc. SEI 0282660, fls. 16-28.
Relatório (0898045) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007937/2016-19 – Relatório – Página 3 de 8

6.
A resposta foi complementada, em 29.07.2014, com o envio de mensagem eletrônica
com as minutas dos Contratos de Compra e Venda e de Locação, que confirmavam a condição de
incorporadora da SPE Amazonas e de operadora hoteleira da Bristol8.
7.
Quase dois anos depois, em 10.05.2016, a área técnica solicitou9, novamente às empresas
Construtora e Incorporadora Sandro Pimenta Ltda. e A Allia Hotels S.A., o seguinte:
a. as datas de início e de encerramento da oferta dos CIC do
Empreendimento;
b. o número total de unidades do Empreendimento, o número de unidades
ofertadas e o número de unidades efetivamente vendidas;
c. a relação de unidades vendidas, o CPF/CNPJ dos adquirentes e a data de
venda de cada unidade.
8.
Diante da ausência de resposta, a SRE enviou novo ofício10, a tais empresas, reiterando
as solicitações de 10.05.2016.
9.
Em 09.08.2018, a resposta11 foi enviada pela SPE Amazonas, informando que a
construção havia sido concluída e entregue aos proprietários no mês de maio de 2014, bem como
trazendo anexas cópia da matrícula no Registro Geral de Imóveis de uma das unidades
comercializadas12 e a relação completa dos compradores, com as respectivas datas de aquisição, a
partir da qual a área técnica elaborou a tabela reproduzida abaixo.
DATA
CIC's Comercializados
Até 12/12/2013
72
Entre 13/12/2013 e 31/01/2014
0
fev/14
1
mar/14
0
abr/14
0
mai/14
0
jun/14
1
jul/14
0
ago/14
2
set/14
0
out/14
0
nov/14
0

8 Doc. SEI 0282660, fls. 29-37.
9 Ofício no 87 /2016/CVM/SRE/GER-3, Doc. SEI 0282660, fls. 38-40.
10 Ofício no 153/2016/CVM/SER, Doc. SEI 0282660, fls. 41-43.
11 Doc. SEI 0282660, fls. 44-50.
12 Doc. SEI 0282660, fl. 50.
Relatório (0898045) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007937/2016-19 – Relatório – Página 4 de 8

dez/14
0
jan/15
1
Total
77
10.
Em 23.09.2016, a SRE oficiou a Incorporadora e a Operadora Hoteleira13, para que
prestassem esclarecimentos sobre eventual infração ao art. 19 da Lei no 6.385/1976, por oferta
pública de CICs relativos ao Empreendimento, com fundamento no disposto no inciso II do art. 9o
da Lei n° 6.385/1976 e no art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008, bem como solicitando:
a. cópia dos contratos de constituição de Sociedade em Conta de
Participação, relativos ao Empreendimento;
b. informação a respeito do status das 52 unidades autônomas que não tinham
sido vendidas, uma vez que no endereço eletrônico indicado encontrava-
se a informação de que o Empreendimento havia sido 100% vendido; e
c. que o endereço eletrônico http://www.bristolconventionhotel.com.br fosse
indisponibilizado.
11.
Nos dias 13 e 18.10.2016, SPE Amazonas e Bristol apresentaram manifestação14, que
tinha como anexo cópia do Contrato Particular de Constituição de Sociedade em Conta de
Participação – SCP do Empreendimento (“Contrato de Constituição de SCP”), e informaram
acerca da não comercialização das 52 unidades restantes e da indisponibilização do website.
12.
Esclareceram, ainda, que o Empreendimento estava em funcionamento desde maio de
2014, tendo a Bristol sido contratada como administradora após sua conclusão. O Contrato de
Constituição de SCP somente teria sido apresentado aos condôminos para celebração em março
de 2014, facultando a adesão ao pool do Empreendimento a quem se interessasse.
13.
Em 27.03.2017, foi expedido o Ofício no 40/2017/CVM/SRE/GER-3 oportunizando aos
Acusados manifestar-se sobre os fatos, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM no 538/0815,
não tendo sido recebidas respostas.
III.
ACUSAÇÃO
14.
Consoante a Acusação, os instrumentos utilizados na captação de recursos para o
Empreendimento configuraram CICs, constituindo valores mobiliários nos termos do inciso IX do
art. 2o da Lei 6.385/7616, uma vez respondidos, positivamente, os seguintes questionamentos:

13 Ofício no 190/2016- CVM/SRE/GER-3, Doc. SEI 0282660, fls. 51-52.
14 Doc. SEI 0282660, fls. 54-87.
15 Doc. SEI 0893108, fls. 98-102.
16 Art. 2° São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:(...) IX - quando ofertados publicamente, quaisquer
outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração,
inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
Relatório (0898045) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007937/2016-19 – Relatório – Página 5 de 8

a. Há investimento? Sim. Os investidores aplicam recursos financeiros. A
intenção de se obter um ganho derivado desse investimento fica
evidenciada na previsão de pagamento de remuneração conforme Cláusula
4.1 do Contrato de Locação (fl. 36 do Processo RJ-2014-3292) e item 3 –
Da Distribuição dos Lucros do Contrato de Constituição de SCP (fl. 67 do
Processo RJ-2014-3292).
b. Esse investimento foi formalizado por um título, ou por um contrato?
Sim, o Contrato de Compra e Venda (fls. 30/34 do Processo RJ-2014-
3292), o Contrato de Locação (fls. 35/37 do Processo RJ-2014-3292) e o
Contrato de Constituição de SCP (fls. 60/87 do Processo RJ-2014-3292).
c. O investimento foi coletivo? Sim, na medida em que foi oferecido
indistintamente ao público em geral, inclusive por meio do website
http://www.bristolconventionhotel.com.br (fls. 1/4 do Processo RJ-2014-
3292)
d. Alguma forma de remuneração foi oferecida aos investidores? Sim. Há
o pagamento de aluguel e distribuição de lucros, conforme indicado acima.
e. A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor
ou de terceiros? Sim, como fica claro a partir da leitura do item 1.2 do
Contrato de Constituição de SCP (fls. 64/65 do Processo RJ-2014-3292),
que traz o seguinte texto:
“A
BRISTOL
foi
contratada
para
administrar
o
CONDOMÍNIO, acima identificado, e operar o seu “POOL
DE LOCACAO”, nos moldes de um CONDO-HOTEL,
doravante, referido, simplesmente, como CONDO-HOTEL
(POOL) ou SOCIEDADE (SCP), com o mesmo propósito”.
f. Os contratos foram ofertados publicamente? Sim, a proposta de
investimento foi ofertada ao público em geral por meio do website
supracitado.
15.
Assim, segundo a SRE, os CICs relacionados ao Empreendimento eram compostos por
três contratos principais a compor o investimento ofertado publicamente, enquadrando-se no
conceito de valor mobiliário, quais sejam: (i) o Contrato de Compra e Venda17; (ii) o Contrato de
Locação18; e (iii) o Contrato de Constituição de SCP19.
16.
Já no que se refere à autoria, no âmbito do PAS SEI no 19957.007937/2016-19, a
Acusação reiterou seu entendimento pela responsabilidade da SPE Amazonas e da Bristol, que “...
já foi demonstrada no Termo de Acusação apresentado no Processo SEI no 19957.007937/2016-

17 Doc. SEI 0282660, fls. 30-34.
18 Doc. SEI 0282660, fls. 35-37.
19 Doc. SEI 0282660, fls. 60-87.
Relatório (0898045) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007937/2016-19 – Relatório – Página 6 de 8

19.”, e neste PAS a Acusação imputou responsabilidade aos administradores das referidas pessoas
jurídica reputadas ofertantes, nos termos do art. 56-B da ICVM no 400/200320.
17.
Nesse sentido, com relação aos referidos administradores, a SRE apontou a participação
de cada um nos três contratos que compunham o CIC hoteleiro do Empreendimento: o Contrato
de Compra e Venda, o Contrato de Locação e o Contrato de Constituição de SCP, ressaltando que:
i)
José Silva, Diretor Presidente da Bristol, era mencionado tanto no modelo do Contrato
de Locação, quanto no de Contrato de SCP;
ii) Renato Pimenta e Sérgio Pimenta figuravam, nos termos do contrato social da SPE
Amazonas, como administradores com poderes para representá-la e no modelo do Contrato
de Compra e Venda estabelecia que a Incorporadora seria representada na forma de seu
contrato social.
18.
Além disso, a Acusação destacou que todos os referidos administradores assinaram a ata
da assembleia geral de poolistas do Empreendimento (fls. 59).
19.
Por tais razões, a Acusação imputou responsabilidade a José Silva, Renato Pimenta e
Sandro Pimenta pela realização da oferta pública irregular de CICs hoteleiros, o que constitui
infração grave conforme estabelecido nos termos do inciso II, do art. 59, da ICVM no 400/03.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
20.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”), ao examinar o Termo
de Acusação, entendeu estarem preenchidos todos os requisitos constantes dos art. 6o e 11 da então
vigente Deliberação CVM no 538/200821, bem como recomendou o envio de Ofício ao Ministério
Público Federal em Minas Gerais em razão da existência de indícios de crime de ação penal
pública, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 7.492/1986. A comunicação foi efetuada em 12.07.2017,
por meio do envio do Ofício no 106/2017/CVM/SGE22.
V.
RAZÕES DE DEFESA
21.
Em 22.02.2017, os Acusados apresentaram defesa conjunta23, na qual alegaram que:
“Sendo o Sr. Jose Adalto Silva Diretor Presidente do Orgbistrol, e
RENATO SERGIO LOPES PIMENTA e SANDRO ALEX LOPES

20 Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo
cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.
21 Doc. SEI 0305027.
22 Doc. SEI 0322420.
23 Doc. SEI 0362095.
Relatório (0898045) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007937/2016-19 – Relatório – Página 7 de 8

PIMENTA sócios da RS Amazonas, a defesa apresentada pela Orgbistrol
e RS Amazonas no processo CVM 2014-3292 aproveita-se aos mesmos.”.
22.
Na defesa apresentada pela Incorporadora e pela Operadora Hoteleira foi aduzida a
nulidade do Termo de Acusação por não ter sido concedida oportunidade às acusadas naquele
processo de realizarem defesa prévia, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM no 538/200824,
uma vez que somente foram solicitadas informações.
23.
Além disso, questionaram a condução do caso pela Acusação, por entenderem que essa:
(i) teria ignorado a real intenção das partes, a boa-fé e a transparência; e (ii) não teria informado
que a SPE Amazonas teria que suspender a comercialização dos apartamentos.
24.
A esse respeito, Bristol e SPE Amazonas fizeram referência à resposta dada ao ofício
datado de 27.03.2014, na qual constavam informações sobre a natureza, a forma e a criação do
Empreendimento, bem como documentos a ele referentes, para concluir que, de posse dessas
informações, a CVM deveria ter solicitado a suspensão das vendas, caso entendesse se tratar de
“oferta pública de valor mobiliário”, o que não ocorreu.
25.
Sustentaram, ainda, que a retirada do anúncio do website teria sido providenciada pela
SPE Amazonas, por iniciativa própria, após recebimento do supracitado ofício, o que seria
demonstrado pela inexistência de quaisquer menções a publicidades no segundo ofício da CVM.
26.
Complementarmente, alegaram que não haveria que se falar em CICs, pois o
Empreendimento seria regido pela Lei n° 4.951/64 e pelo Código Civil, visto que “Os compradores
possuem suas respectivas escrituras publicadas de compra e venda do imóvel, individualizado e
autônomo, com se infere da Convenção de Condomínio, Registro e Certidão de Matrícula.”.
27.
A respeito das cinco unidades vendidas após o envio do primeiro ofício pela CVM,
ponderaram que inexiste nos autos provas de que foram comercializadas em virtude de oferta
pública, não se admitindo tal presunção. Ademais, uma vez finalizada a obra, não haveria como
“simplesmente dizer, agora a construtora não pode mais vender”, uma vez que 72 unidades já
haviam sido comercializadas, sendo apenas cinco após o primeiro ofício.
28.
A defesa prosseguiu afirmando não se poder qualificar a Bristol como ofertante dos cinco
apartamentos vendidos após sua contratação para administrar o condomínio e gerir o pool de
locações, já que não há nos autos qualquer prova de sua participação ou de anúncios de venda.
29.
Também foi destacada a realização de assembleias de condôminos elegendo síndico e

24 Art. 11. Apurados indícios suficientes quanto à autoria e à materialidade da infração, a SPS deverá elaborar peça de
acusação, observando o disposto nos arts. 5o, 6o e 7° desta Instrução.
Relatório (0898045) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007937/2016-19 – Relatório – Página 8 de 8

membros do conselho de condomínio e que os proprietários dos apartamentos locaram seus
imóveis e participaram do pool de locações por vontade própria.
30.
A defesa alegou, ainda, não estarem configurados os conceitos referidos no item 24 do
Termo de Acusação25, pois a real intenção da SPE Amazonas era apenas edificar um prédio com
apartamentos, lojas e garagens, conforme informado desde a primeira resposta às solicitações
feitas pela CVM e que, adotada a linha da Acusação, as construtoras não poderiam mais construir
prédios de salas ou outros empreendimentos regidos pela Lei n° 4.951/64.
31.
Por fim, a defesa requereu a “produção de prova oral e documental”.
VI.
DISTRIBUIÇÃO
32.
Na reunião do Colegiado de 26.06.2017, este processo foi originalmente distribuído, por
conexão, em conjunto com o Processo CVM SEI n° 19957.007937/2016-19, ao então Diretor
Pablo Renteria, a quem substituí no Colegiado. Ao final do seu mandato – e antes de minha posse
– este PAS foi provisoriamente redistribuído, conforme o à época disposto no art. 10 da
Deliberação CVM no 558/2008, até que, no dia 19.03.2019, fui designada sua relatora.
VII.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
33.
No dia 19.11.2019, o Colegiado decidiu26, por unanimidade, indeferir o pedido de
produção de provas complementares, tendo em vista seu caráter genérico, a impossibilitar uma
análise adequada da pertinência da referida produção de provas para fins de esclarecimento dos
fatos investigados, tendo em vista que não foram indicadas, de forma específica e fundamentada,
as provas que pretendiam produzir.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2019.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

25 O item 24 do Termo de Acusação (Doc. SEI 0180659) foi parcialmente reproduzido no item 10 deste relatório e
reflete as razões pelas quais, para a SRE, a estrutura de captação de investimentos configurou os CICs.
26 Doc. SEI 0890135.
Relatório (0898045) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 11
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira
v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=28386941000124,
ou=Certificado PF A3, cn=FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2019.12.10 11:32:28 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004542/2017-37 – Voto – Página 1 de 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.004542/2017-37
(RJ2017/2236)
Reg. Col. 0804/17
Acusados:
José Adalto Silva
Renato Sérgio Lopes Pimenta
Sandro Alex Lopes Pimenta
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade por oferta pública de CIC hoteleiro
(condo-hotel) sem a obtenção de registro ou dispensa.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO
I.
OBJETO
1.
Trata-se de PAS instaurado pela SRE com objetivo de apurar a responsabilidade de José
Adalto Silva, na qualidade de diretor presidente da Operadora Hoteleira Bristol, e de Renato Sérgio
Lopes Pimenta e Sandro Lopes Pimenta, na qualidade de administradores da Incorporadora SPE
Amazonas, pela realização de oferta pública de CICs, sem a obtenção do registro previsto no art.
19 da Lei no 6.385, de 07.12.1976, e no art. 2o da ICVM no 400, de 29.12.2003, e sem a dispensa
prevista no art. 19, §5o, I, da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da ICVM no 400/031.
2.
Trata-se de PAS conexo ao PAS CVM no 19957.007937/2016-19, movido em face da
Incorporadora e da Operadora Hoteleira, sobre os mesmos fatos, que também julgado nesta data.
II.
PRELIMINAR
3.
Consoante descrito no relatório, os Acusados limitaram-se a fazer referência às razões de
defesa que haviam sido apresentadas pela Incorporadora e pela Operadora Hoteleira no processo
CVM no 19957.007937/2016-19, em que as referidas acusadas arguiram a nulidade daquele PAS
por não lhes ter sido dada “oportunidade de realizarem sua defesa prévia, nos precisos termos do
disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538, pois à elas somente foram solicitadas
informações, informações e informações”2.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste Voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Doc. SEI 0362095, fls. 03.
Voto (0898047) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004542/2017-37 – Voto – Página 2 de 8

4.
Tal alegação, todavia, não mereceu acolhida naquele PAS e, igualmente, não deve
prosperar neste processo, diante do que consta nos autos. Como bem apontado pela PFE-CVM3, o
requisito previsto no art. 11 da então vigente Deliberação CVM no 538/2008 restou atendido pelo
envio do Ofício no 40/2017-CVM/SRE/GER-3 aos Acusados4, fazendo menção expressa às
infrações identificadas e ao próprio art. 11 da referida Deliberação, razão pela qual voto pela
rejeição da preliminar de nulidade deste processo.
III.
MATERIALIDADE
5.
Em benefício da síntese, tendo em vista a consolidação de entendimento pelo Colegiado
da CVM em diversos precedentes sobre a matéria5, deixo de repisar o debate acerca da
caracterização da oferta de investimento em CICs hoteleiros e consequente necessidade de registro
ou dispensa de registro pela CVM, para a realização de oferta pública de distribuição, nos termos
da Lei n° 6.385/76 e da regulamentação aplicável.
6.
No presente caso, a SRE demonstrou a existência da irregularidade ao evidenciar que os
contratos formalizados previam remuneração para os investidores a partir da rentabilidade de
esforços empreendidos por terceiros com relação ao Empreendimento e que foram objeto de oferta
pública inclusive por meio do website http://www.bristolconventionhotel.com.br.
7.
Os Acusados não trouxeram qualquer argumento ou prova a demonstrar que os contratos
referentes ao Empreendimento se distinguem daqueles utilizados em outros empreendimentos
hoteleiros já examinados pela CVM, não havendo razão para reabrir a discussão já superada.
8.
Ademais, o argumento de que a adesão dos investidores ao pool era voluntária não resiste
ao exame do Contrato de Compra e Venda: “5.1 A cessão de direito e obrigações do presente
contrato, sob pena de nulidade absoluta, condiciona-se ao atendimento das seguintes condições:
(...) c) Irrevogável e irretratável adesão do cessionário aos termos e condições do presente
contrato de Promessa de Compra e Venda, à Convenção condominial, à Sociedade em Conta de
Participação e ao pool” (Grifos aditados).
9.
Os fatos examinados neste processo, em seus aspectos fundamentais, se coadunam com
os precedentes julgados pela CVM, restando, a meu ver, bem caracterizada a infração.
IV.
ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DE JOSÉ ADALTO SILVA
10.
José Silva foi acusado na qualidade de diretor presidente da Bristol, Operadora Hoteleira

3 Doc. SEI 0305027.
4 Doc. SEI 0282660, fls. 32 e 33.
5 v., p.ex., PAS CVM n° RJ2017/2225, j. 28.08.2018; PAS CVM no RJ2018/324, j. 30.10.2018; PAS CVM no
RJ2017/4412, j. 30.10.2018; PAS CVM n° RJ2017/4779, j. 11.12.2018; e PAS n° RJ2017/3091, j. 26.03.2019.
Voto (0898047) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004542/2017-37 – Voto – Página 3 de 8

do Empreendimento. Entretanto, hoje se encontra sedimentado pelo Colegiado desta Autarquia
entendimento no sentido de que, em regra, as atividades ordinariamente desempenhadas pelas
operadoras hoteleiras não configuram verdadeiros atos de distribuição em ofertas públicas de CICs
relacionados a empreendimentos hoteleiros, não estando abarcadas pelo disposto no art. 19, §1o,
da Lei no 6.385/76, e no art. 3o da ICVM no 400/03.
11.
Embora manifestações anteriores da CVM tenham atribuído à operadora hoteleira o status
de co-ofertante6, a ICVM n° 602, de 27.08.2018, que veio a regulamentar a oferta pública de
distribuição de CICs hoteleiros, passou a definir como ofertante “a sociedade incorporada ou
qualquer outra pessoa que realize atos de distribuição pública de CIC hoteleiro”7 (Grifei).
Assim, a não ser que pratique atos de distribuição pública, a operadora não é considerada ofertante.
12.
Não se questiona que a operadora hoteleira desempenha um papel fundamental para o
sucesso dos empreendimentos, tendo em vista a responsabilidade por sua administração após a
finalização e entrega da obra. Isso é corroborado pela inclusão, entre os documentos que devem
instruir o pedido de registro da oferta, de declaração da operadora de que as informações
relacionadas ao empreendimento e riscos a ele associados, constantes no prospecto e no estudo de
viabilidade, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, nos termos da ICVM no 602/188.
13.
Não obstante, no que tange às imputações feitas pela Acusação no caso em exame,
observo que não há sequer indícios de que a Bristol ou José Silva tenham praticado qualquer ato
de distribuição na oferta pública irregular dos CICs do Empreendimento.
14.
Muito pelo contrário, a própria SRE consignou no processo correlato9 que (i) o Contrato
de Compra e Venda era celebrado com a Incorporadora; e (ii) a Operadora Hoteleira figurava como
locatária no Contrato de Locação firmado com os adquirentes, o qual, no item 5 de seu preâmbulo,
estabelecia que a atuação da Bristol se daria na administração do Empreendimento10.
15.
Não há nos autos qualquer evidência ou indício de que, na prática, a Bristol ou José Silva
tenham atuado na distribuição pública dos CICs, ainda que fora do respectivo escopo contratual.

6 v. Deliberação CVM n° 734/2015, item I, “a”, que se aplicava antes da edição da ICVM n° 602/18. Note-se que,
neste caso, as vendas ocorreram entre 2013 e 2014; todas anteriores à edição da Deliberação CVM n° 734/2015.
7 Art. 2°, inciso II.
8 Art. 6o O pedido de registro de oferta pública de distribuição de CIC hoteleiro deve ser instruído com os seguintes
documentos e informações: (...) VI – declaração de acordo com o Anexo 6-VI, assinada pelos administradores da
sociedade operadora do empreendimento hoteleiro, devidamente qualificados; (...).
9 Termo de Acusação, itens 5 e 6 - Doc. SEI 0180659 do processo 19957.007937/2016-19.
10 “CONSIDERANDO que, a BRISTOL foi contratada para administrar o mencionado CONDOMÍNIO, este a
autoriza, como Administradora, ora LOCATÁRIA, a formar um SISTEMA DE LOCAÇÃO EM GRUPO – POOL, que
consiste no agrupamento das unidades autônomas de todos os proprietários interessados na exploração locatícia de
seus apartamentos como APART-HOTEL;”.
Voto (0898047) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004542/2017-37 – Voto – Página 4 de 8

16.
Diante disso e dos precedentes julgados por este Colegiado11, voto pela absolvição de
José Silva da acusação por realização de oferta pública irregular de distribuição dos CICs.
V.
ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES DA INCORPORADORA
17.
Restou incontroverso que a Incorporadora ofertou publicamente CICs Hoteleiros.
18.
Nas interações com a área técnica, a SPE Amazonas não contestou que os atos de
distribuição foram de sua responsabilidade, fundamentando suas alegações de ausência de
irregularidade no entendimento de que os contratos celebrados com os clientes não configurariam
CICs e que estariam, portanto, fora da competência da CVM.
19.
Nesse sentido, como bem destacado pela SRE12, a identificação da SPE Amazonas como
promissária vendedora no “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade
Autônoma” e o reconhecimento da referida empresa de que realizou a incorporação e a divulgação
do Empreendimento demonstram a autoria da infração com relação à Incorporadora.
20.
A SRE também logrou êxito em demonstrar que Ricardo Pimenta e Sandro Pimenta eram
os administradores da SPE Amazonas, nomeados consoante o respectivo contrato social,
autorizados a representá-la nos Contratos de Compra e Venda com os investidores do
Empreendimento, e que os referidos administradores atuaram a frente do Empreendimento, tendo
assinado ata de assembleia de “poolistas”.
21.
Resta avaliar a reprovabilidade da conduta de Ricardo Pimenta e Sérgio Pimenta, à luz
dos marcos temporais fixados em precedentes do Colegiado13, que vêm sendo reiteradamente
adotados desde então.
22.
O entendimento do Colegiado tem sido no sentido (i) da não responsabilização pelos atos
de distribuição realizados antes de 12.12.2013, data da divulgação de Alerta ao Mercado, ocasião
em que a CVM manifestou-se sobre a caracterização dos chamados condo-hotéis como valores
mobiliários na modalidade CIC; (ii) da responsabilização dos atos de distribuição posteriores a
17.03.2015, data da edição da Deliberação CVM no 734, de 17.03.2015, que estabeleceu requisitos
e procedimentos para a obtenção de dispensa de registro de oferta pública desses CICs; e (iii) da
necessidade de se sopesar as particularidades do caso concreto para os atos ocorridos no período
compreendido no interregno transcorrido entre tais datas.

11 A título exemplificativo, v. PAS CVM no RJ2018/2316, j. 01.10.2019, e PAS CVM no RJ2018/1909, j. 01.10.2019.
12 Doc. SEI 0282665, itens 38 a 40.
13 PAS CVM SEI no 19957.004122/2015-99, j. 12.04.2016 e PAS CVM no 19957.008081/2016-91, j. 07.08.2018.
Voto (0898047) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004542/2017-37 – Voto – Página 5 de 8

23.
Conforme relatado, do total de 77 unidades do Empreendimento comercializadas, 72
foram vendidas até 12.12.2013, quanto ao que voto, portanto, pela não responsabilização da
Incorporadora pela infração que lhe foi imputada quanto à oferta de CIC no que tange a tal período.
24.
Resta analisar se é cabível eventual responsabilização dos administradores da
Incorporadora pela oferta irregular de CICs ao longo do que passou a se considerar como “período
de assimilação” do mercado acerca do entendimento da CVM, iniciado quando a Autarquia se
posicionou por meio do referido Alerta ao Mercado sobre a possibilidade de condo-hotéis
configurarem CICs e cuja duração tem sido analisada pelo Colegiado à luz das circunstâncias do
caso concreto, a depender principalmente de eventuais interações entre a CVM e os agentes
relacionados à oferta, bem como do porte e relevância da Incorporadora, tendo em vista a
divulgação em portais de comunicação de grande alcance, a partir de abril de 2014, de matérias a
respeito do posicionamento da CVM14.
25.
No presente caso, destaco que não houve comprovação de quaisquer atos de distribuição
dos CICs após a Deliberação CVM no 734/2015, nem emissão de stop order, tampouco pedido
posterior de concessão de dispensa ou de registro da oferta pública.
26.
Com relação ao “período de assimilação”, foi apontada como evidência de continuidade
da oferta irregular dos CICs, conforme indicado no item 34 do Termo de Acusação15, as alienações
de cinco unidades, ocorridas nos meses de fevereiro (1), junho (1), agosto (2) de 2014 e janeiro
(1) de 2015.
27.
Observo, entretanto, que uma delas foi alienada em fevereiro de 2014, ou seja, quando a
oferta ainda estava em curso bem no início do período de assimilação e mesmo antes do envio do
primeiro Ofício enviado pela SRE para as empresas que havia reputado serem as responsáveis pelo
Empreendimento (de 27.03.201416) e da primeira resposta apresentada pela Incorporadora
(17.04.2014). Em tal período, entendo que também não caberia, portanto, a responsabilização dos
administradores da Incorporadora pela oferta pública irregular de CICs.
28.
Note-se que, do Ofício de março de 2014, já constava referência à operação como oferta
de investimento da modalidade condo-hotel, que vinha sendo realizada inclusive por meio do
website http://www.bristolconventionhotel.com.br, esclarecendo que tal investimento poderia se

14 v. referências à Agência Estado e ao Portal Exame, ambos em 01.04.2014, e à página de economia e mercado do
Site de Notícias IG em 22.04.2014, feitas na manifestação de voto do Diretor Henrique Machado, no PAS CVM SEI
n° 19957.008081/2016-91, j. 07.08.2018.
15 Doc. SEI 0282665.
16 Ofício CVM/SRE/No133/2014, de 27.03.2014, reiterado pelo Ofício CVM/SRE/No209/2014, de 15.04.2014, por
meio dos quais a SRE intimou a Construtora Sandro Pimenta Ltda e A Allia Hotels S.A., as quais, num primeiro
momento, reputou serem as responsáveis pelo Empreendimento (Doc. SEI 0180658, fls. 05-15).
Voto (0898047) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004542/2017-37 – Voto – Página 6 de 8

enquadrar no conceito de valor mobiliário, na modalidade de CIC, definida no art. 2o, inciso IX
da Lei n° 6.385/1976, cuja oferta sem registro ou dispensa poderia caracterizar infração ao referido
art. 19, não se tratando, portanto, apenas de mero pedido de informações.
29.
Em 17.04.2014, referido ofício foi respondido pela SPE Amazonas17, da qual Ricardo
Pimenta e Sérgio Pimenta eram administradores, na qualidade de “incorporadora do imóvel onde
foi edificado o Condomínio do Bristol Convention Hotel...”, esclarecendo, ainda, que a futura
administradora do Empreendimento seria a Bristol e não a Allia Hotels S.A., e afirmou que: “Não
existem contratos de investimentos. O empreendimento é um condomínio no qual foram vendidas
unidades habitacionais, através de contrato de compra e venda, regido pela Lei no 4591/64
(Incorporação Condominial).”.
30.
A meu ver, não merece prosperar o argumento da defesa da SPE Amazonas, à qual os
Acusados fizeram referência, de que o Ofício não teria deixado clara a irregularidade da oferta,
limitando-se a um pedido de informações. Ressalto que a SRE inclusive transcreveu os artigos por
ela mencionados na correspondência. A redação adotada pela área técnica é compatível com a
necessidade de oportunizar a manifestação das então acusadas sobre os fatos previamente à
elaboração da acusação18.
31.
Diante disso, considero que, ao menos a partir de 17.04.2014, a Incorporadora e seus
administradores tinham ciência do entendimento da CVM sobre a potencial irregularidade da
oferta dos CICs relativos ao Empreendimento, a se confirmar dependendo dos fatos no caso
concreto, o que, para tanto, reclamava o envio de informações e documentos para a Autarquia.
Tanto assim que a Incorporadora manifestou na respectiva resposta seu entendimento de que os
contratos do Empreendimento seriam regidos pelo regramento de incorporação condominial.
32.
Também não merece acolhida a alegação da defesa de que “a real intenção da RS
Amazonas (...) foi de realizar a edificação de um prédio, formado por apartamentos, lojas e
garagens.”, como se tal propósito fosse apto a descaracterizar os CICs, o que não procede.
33.
Restou comprovada nos autos, como visto, a comercialização de quatro unidades mesmo
após o recebimento do primeiro ofício da SRE, a evidenciar a continuidade da oferta pública
irregular, razão pela qual entendo que Ricardo Pimenta e Sandro Pimenta, na qualidade de

17 Doc. SEI 0282660, fls. 16-18.
18 O Diretor Henrique Machado já se manifestou a respeito no julgamento do PAS CVM no 19957.008081/2016-91,
cabendo destacar a seguinte passagem de sua manifestação de voto: “28. Aliás, de maneira geral, parece-me adequada
a conduta da área técnica que em seu primeiro contato direto com o participante de mercado opta por termos menos
categóricos quanto à ocorrência ou não de infração administrativa. Afinal, seu juízo definitivo deve ser instruído
necessariamente com a manifestação prévia do acusado, ou seja, com a resposta do ofício”.
Voto (0898047) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004542/2017-37 – Voto – Página 7 de 8

administradores da Incorporadora que atuaram como seus representantes no âmbito da oferta
irregular devem ser responsabilizados, pelos atos de distribuição pública sem o devido registro ou
dispensa ocorridos após 17.04.2014, conforme o disposto no art. 56-B da ICVM no 400/2003.
34.
Entretanto, cabe sopesar que (i) o recebimento de tal ofício se deu em abril de 2014, ainda
dentro do “período de assimilação”; e (ii) depois do recebimento dos ofícios subsequentes
(enviados à Incorporadora apenas em 2016) não houve comercialização de novas unidades e o site
foi indisponibilizado.

VI.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
35.
Passo, então, a dosimetria da pena a ser aplicada a Ricardo Pimenta e Sandro Pimenta.
36.
Consoante precedentes deste Colegiado, a penalidade para oferta irregular de CICs
hoteleiros deve sopesar agravantes e atenuantes, considerando, especialmente, o período em que a
irregularidade foi praticada, a quantidade de unidades comercializadas e o porte do ofertante19.
37.
No presente caso, os referidos acusados eram administradores da SPE Amazonas, que é
uma empresa de pequeno porte e de atuação local. Igualmente como considerado no PAS relativo
à Incorporadora, a penalidade a ser aplicada a seus administradores Ricardo Pimenta e Sandro
Pimenta deve ser também atenuada pelos bons antecedentes dos referidos acusados e pelo fato de
que apenas quatro unidades do Empreendimento foram comercializadas após o recebimento do
primeiro ofício da SRE, que havia sido endereçado a outras empresas, mas que foi respondido pela
Incorporadora, e que não houve emissão de stop order, mas o site foi indisponibilizado após o
recebimento dos ofícios subsequentes da SRE. Além disso, tais quatro unidades foram
comercializadas dentro do período considerado de assimilação acerca do posicionamento da CVM.
38.
Consideradas todas essas circunstâncias atenuantes, entendo ser adequada, neste caso, a
aplicação da pena de advertência aos administradores da Incorporadora20.
39.
Pelo exposto, com fundamento no art. 11 da Lei n° 6.385, de 07.12.1976 (com redação
anterior à entrada em vigor da Lei no 13.506, de 13.11.2017), voto pela:
a. absolvição de José Adalto Silva, na qualidade de diretor presidente da Orgbristol
– Organizações Bristol Ltda., da acusação de realização de oferta pública de
distribuição de CICs hoteleiros, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da

19 Nesse sentido, destaco manifestação de voto do Diretor Henrique Machado, acompanhada pela maioria do
Colegiado, no âmbito do PAS CVM no 19957.008081/2016-91 e o voto Diretor Relator Gustavo Gonzalez no PAS
CVM no RJ2018/2316, julgado em 01.10.2019.
20 Em linha com precedentes julgados pela CVM, como, por exemplo, PAS RJ2018/324, Relator Diretor Gustavo
Gonzalez, j. em 30.10.2018; e PAS CVM 19957.010212/2017-81, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. 11.12.2018.
Voto (0898047) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004542/2017-37 – Voto – Página 8 de 8

Lei no 6.385/76 e no art. 2o da ICVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no art.
19, §5o, I, da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da ICVM no 400/03;
b. condenação de Renato Sérgio Lopes Pimenta, na qualidade de administrador da
RS Amazonas Empreeendimentos Imobiliários SPE – Ltda., nos termos do art. 56-
B da ICVM no 400/03, à penalidade de advertência, pela realização de oferta
pública de distribuição de CICs, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da
Lei no 6.385/76 e no art. 2o da ICVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no art.
19, §5o, I, da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da ICVM no 400/03; e
c. condenação de Sandro Alex Lopes Pimenta, na qualidade de administrador da
RS Amazonas Empreeendimentos Imobiliários SPE – Ltda., nos termos do art. 56-
B da ICVM no 400/03, à penalidade de advertência, pela realização de oferta
pública de distribuição de CICs, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da
Lei no 6.385/76 e no art. 2o da ICVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no art.
19, §5o, I, da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da ICVM no 400/03.
40.
Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal
no Estado de Minas Gerais, em complemento ao Ofício no 106/2017/CVM/SGE, de 12.07.201721.
É como voto.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

21 Doc. SEI n° 0322420.
Voto (0898047) SEI 19957.004542/2017-37 / pg. 19
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:0119435373
8
Assinado de forma digital por FLAVIA MARTINS SANT
ANNA PERLINGEIRO:01194353738
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora
Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI
Multipla, ou=28386941000124, ou=Certificado PF A3,
cn=FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2019.12.10 11:39:19 -03'00'